Tribunal: CARF
Processo: 10983.721306/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721306/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
CLEZIO DANIEL OLIVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação
de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e
reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta
ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique
claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
LAUDO TÉCNICO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 12,64 ha. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-006.914,
de 05 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10983.721304/2014-55,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721306/2014-44
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância, que julgou a impugnação do lançamento fiscal improcedente. O lançamento constituiu
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do imóvel e
exercício em questão, decorrente de glosas relativas às áreas declaradas de preservação
permanente, de reserva legal e coberta por florestas nativas, além de alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, arbitrando-o com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT).

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Os fundamento do acórdão combatido constam do voto exarado,
sumariados na ementa:

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente
a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser
acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato,
observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde que não acarrete o agravamento da
exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E COBERTA
POR FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da averbação tempestiva da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no
SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda a
integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e esteja acompanhado da necessária Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART).
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação
da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

No recurso voluntário manejado o contribuinte alega, em síntese:
O imóvel em tela está inserido em área objeto de estudo para implantação de Unidade de
Conservação , denominado Refugio da Vida Silvestre do Rio Pelotas e Campos de Cima da
Serra (desde o ano de 2008) , localizado no planalto serrano na bacia do rio Pelotas, e na borda
inferior da Serra Geral, entre o Reserva Biológica do Aguai, e o PARMA da Serra Geral, o que
denota
definitivamente
a
importância
ecológica
do
imóvel.(https://centrodeestudosambientais.files.wordpress.com/2010/01/corredor-dopelotas.pg)
Os lançamentos de Valores de Terra Nua (VTN), foram arbitrados adequadamente pelos
auditores, que se fundamentaram nos apontamentos do SIPT. Porém estes dados foram obtidos
após julho de 2008 e em período que antecedeu a Lei 12.651, de 25 de Maio de 2012, a Lei do
código florestal. Em virtude da obrigatoriedade de manutenção ou compensação de Reserva
Legal para todos imóveis rurais, como preconizava o Código Florestal de 1965, a Lei n° 4.771,
impulsionou um aquecimento do mercado imobiliário de terras passíveis de serem utilizados
como servidão ambiental, o que logo arrefeceu com a desobrigação de recomposição de
Reserva Legal para imóveis com área inferior a 04 módulos fiscais, conforme o novo código,
devendo ser mantido a RL que detinham em 22 de julho de 2008.
Foi gravado na condição de preservação permanente uma fração de 20% do imóvel desta
matricula, conforme consta no AV. 7-14.305 e Av. 9-14.305.
O imóvel em tela, com área total de 3.072.000,00 metros quadrados, sob registro no CRI de
Turvo com a Matricula de n° 14.305, trata-se de propriedade em condomínio onde o
requerente, é proprietário condômino, contendo apenas 1/3 da área do imóvel, ou seja,
1.024.000,00 metros quadrados( Matricula em anexo).
De forma a fundamentar o que foi explicitado no presente recurso, será juntado mapa da
Unidade de Conservação denominada Refugio da Vida Silvestre, o que demonstra a
localização do imóvel em área de interesse ecológico; croqui do imóvel sobre fotograma do
software Google Earth, onde é possível visualizar as áreas cobertas com vegetação nativa (APP
e RL).
E posteriormente, quando levantadas as amostras contemporâneas necessárias junto aos
tabelionatos da região, será juntado o Laudo Pericial, conforme NBR 14.653-1 e 14.653-3 com
grau de fundamentação e precisão II, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com respectiva
ART.
Junta-se oportunamente, a cópia da Matricula, atualizada do imóvel em tela, de forma a
comprovar que o requerente é de fato proprietário condômino do imóvel.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando
funcional específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias
relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os prazos e
condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de
requerimento do ADA em dois períodos distintos, que têm por marco o
exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo deveria se dar em
até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR
e de 1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício,
conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe
e dali em diante respectivamente.
Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de
reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento
do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo,
conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável
à Fazenda Nacional
Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou
em duas obrigações para fins de alteração de área de reserva legal. A
primeira consiste na averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
e a outra seria a informação de tal área no requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao
IBAMA.
No que concerne às duas obrigações, temos que a decisão recorrida não
reconheceu o seu cumprimento, como se depreende dos seguintes
excertos:
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2009, não
sendo possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

(...)
Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
no exercício de 2009, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2009, data do
respectivo fato gerador, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/1996.
Constata-se, nos autos, que uma área de reserva legal de 61,4 ha (20% de 307,2
ha) foi averbada na Matrícula n° 14.305, em 22.06.2011, às fls. 182, sendo tal
providência, portanto, intempestiva para o exercício de 2009. Saliente-se que
essa área averbada intempestivamente para o exercício em questão possui
dimensão muito inferior a área de reserva legal declarada e glosada pela
fiscalização de 153,6 ha.

A propriedade rural tem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico
pátrio. Ao contrário da propriedade urbana, que tem sua função social
definida a partir do plano diretor de cada município, a função social da
propriedade rural está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 186
e incisos:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Tratando do ITR e sua função, dispõe a Magna Carta de 88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a
manutenção
de
propriedades
improdutivas; (Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
Dentre as competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios está a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23,
VI, da Constituição Federal:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;

O breve arrazoado acerca da importância da propriedade rural tem como
objetivo demonstrar que o ITR não é um imposto meramente fiscal, com
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

o único objetivo de captar recursos aos cofres da União, pelo contrário o
fim arrecadatório encontra-se em segundo plano, como se pode constatar
no inciso I, do §4o, do artigo 153, da Constituição Federal. Nesse caso o
imposto vem para desestimular a manutenção de terras improdutivas.
Assim como no artigo supramencionado, a Lei 9.393/96 usa da
parafiscalidade do ITR para conceder benefícios que visam única e
exclusivamente a proteção do meio ambiente. Ao tratar do benefício da
isenção do ITR, determina o artigo 10, inciso II, da Lei 9393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013) (Vide art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;

Confirmando a finalidade de proteção ambiental do instituto ora
analisado, a Lei no 10.165/2000 alterou a redação da lei 6.938/81,
exigindo, agora na esfera legal, a apresentação do ADA para a regular
isenção tributária:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Quanto à falta de necessidade do ADA para a concessão do benefício
fiscal, o argumento do contribuinte mostra-se limitado, sem levar em
consideração o real sentido da norma.
Para o recorrente, a simples prova da existência das áreas previstas no
artigo 10, inciso II é suficiente para a isenção do ITR, porém tal
interpretação é limitada. O referido benefício deve ser visto como uma
contraprestação do Estado aos particulares que além de possuírem as
referidas terras, também as registram em órgãos oficiais ambientais para
que os últimos fiscalizem e protejam as terras consideradas como de
fundamental importância para o equilíbrio ecológico.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

Enquanto o objetivo do proprietário da terra é reduzir os impactos
financeiros da exação fiscal, a União busca proteger e preservar
determinadas áreas em busca de um meio ambiente equilibrado. O ADA
deve ser realizado junto ao IBAMA para que os órgãos fiscalizadores
ambientais possam justamente fiscalizar a preservação dessas áreas.
Aceitar a isenção ora debatida sem a apresentação do ADA vai de
encontro com o verdadeiro fim do benefício fiscal. Como dito
anteriormente, a isenção pleiteada pelo recorrente visa, sob o ponto de
vista da união, registrar, fiscalizar e preservar áreas necessárias para a
manutenção de um meio ambiente equilibrado e para tal fim é de vital
importância a apresentação do ADA.
Conforme vastamente demonstrado, o benefício ora discutido tem como
fim último a preservação do meio ambiente, sendo inadmissível que tal
benesse seja vista e debatida apenas como uma regra isolada de direito
tributário.
Não obstante entendimentos divergentes que levam em consideração a
peculiaridade de cada caso, não há como prosperar os argumentos
ventilados pelo sujeito passivo, tanto pelo descumprimento da lei em seu
sentido de proteção ao meio ambiente, como também pelo
descumprimento dos requisitos estipulados pela lei tributária concessiva
do benefício da isenção.
Os dispositivos que outorguem isenção tributária devem ser interpretados
literalmente, nos termos do artigo 111 e incisos do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A legislação é clara, a isenção deve ser concedida quando se cumular a
existência das áreas previstas como isentas, cumuladas com a
apresentação do ADA, não preenchido os requisitos legais, a autoridade
lançadora nada pode fazer senão lançar o tributo, tendo em vista a
interpretação literal, assim como a vinculação de sua atividade, prevista
no artigo 142, parágrafo único do CTN.
Corroborando com o entendimento acima exposto, entendeu o CARF no
julgamento do processo 10980.016197/2008-21, que teve como relator o
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, julgado no dia 18/09/2013
com acórdão de no 2801-003.211:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no
6.938, de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da
indispensabilidade do ADA, o certo é que para fins de exclusão da
tributação relativamente à área de reserva legal, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No
entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme
Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que
se cuida não comprovou tempestivamente a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo regular, portanto, a
glosa da Área de Reserva Legal.
Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida
nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro
do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria
ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e
recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins
tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não
a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste
item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores posteriores à
vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de
regular averbação tempestiva da área no registro de imóveis. Em razão
desse fato, ainda que a exigência do ADA seja desnecessária, o
lançamento deve ser mantido.

O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na
Súmula CARF no 122, verbis:

Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação
da área de reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o
atendimento do pleito do contribuinte, ainda que se reconheça a
desnecessidade do protocolo do ADA.

Em relação à glosa da Área de Preservação Permanente, o
citado Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016. Transcrevemos abaixo o
resumo conclusivo do documento, destacando a parte relacionada à APP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento
que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO
1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação
da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR,
deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).

Em relação à Área de Preservação Permanente, mesmo sendo
dispensável a apresentação tempestiva do ADA, sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se
enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.°
7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação
permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e
há necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico,
com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram, tendo em
vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração por
ato do Poder Público, consoante previsão nele contida. O Laudo Técnico
de fls.196/208 dá guarida à Área de Preservação Permanente de 12,64
hectares, diferente da área declarada pelo contribuinte.
Assim sendo, entendo que merecem prosperar parcialmente as alegações
recursais quanto a este tocante, devendo ser reconhecida como APP uma
área de 12,64 ha.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN
foi aumentado, valor este apurado com base em valor apontado no SIPT,
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura/SC.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base
legal o artigo 14 da Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não
significa, em absoluto, uma legitimidade incondicional. Muito ao
contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT
prevê que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização,
e que as informações que comporão o sistema considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao
Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do
hectare constante da média do universo das DITR recebidas no município
de localização do imóvel rural. O recorrente pretende modificar o VTN,
mas não apresentou Laudo de Avaliação, que demonstre o atendimento
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como
determina a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante
do arbitramento, determinando um novo valor de VTN para a sua
propriedade rural.
O próprio contribuinte reconheceu em seu recurso voluntário que o VTN
foi apurado corretamente, ao asseverar: os lançamentos de Valores de
Terra Nua (VTN), foram arbitrados adequadamente pelos auditores, que
se fundamentaram nos apontamentos do SIPT.
A ressalva que o recorrente faz diz respeito a uma suposta variação do
valor de mercado das áreas rurais, em razão do advento do novo Código
Florestal. Oscilações pontuais de mercado. Entretanto, deve ser levado
em conta que o VTN não foi aferido por Laudo Técnico de Avaliação
apresentado pelo recorrente, mas sim arbitrado em função dos dados
obtidos pelo SIPT.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721306/2014-44

Os Laudos Técnicos apresentados pelo recorrente não têm o condão de
alterar o lançamento, uma vez que não contemplam a área total da
propriedade, mas somente 102,4 hectares.
Desse modo, não há como alterar o valor do hectare apurado,
permanecendo hígido o lançamento quanto a este aspecto.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
dar-lhe parcial provimento, restabelecendo-se parcialmente a Área de
Preservação Permanente em 12,64 hectares.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma Área de
Preservação Permanente de 12,64 ha.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital